Tribunal: STF
Processo: ADI 2527
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
   PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
   RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º,
   I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM
   PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO
   DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS
   RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO
   TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO,
   DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E
   DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA.
1. A medida provisória impugnada
   foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de
   11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art.
   62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa
   contida no art. 2º da própria EC 32/2001.
2. Esta Suprema Corte
   somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de
   relevância e urgência na edição de medida provisória em casos
   excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja
   evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros
   recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa
   necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional
   aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a
   plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da
   Constituição.
3. Diversamente do que sucede com outros Tribunais,
   o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem sua competência
   detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos
   respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do
   art. 111, § 3º, da Constituição Federal. As normas em questão,
   portanto, não alteram a competência constitucionalmente fixada
   para o Tribunal Superior do Trabalho.
4. Da mesma forma, parece
   não incidir, nesse exame inicial, a vedação imposta pelo art. 246
   da Constituição, pois, as alterações introduzidas no art. 111 da
   Carta Magna pela EC 24/99 trataram, única e exclusivamente, sobre
   o tema da representação classista na Justiça do Trabalho.
5. A
   introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que
   afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do
   pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária,
   ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se,
   aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da
   Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar
   a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de
   uma parcela significativa de seu poder de barganha,
   correspondente à verba honorária.
6. Pedido de medida liminar
   parcialmente deferido.